Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-33.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800229-33.2023.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da

sua Apelação, em razão da ausência de impugnação específica da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica da sentença no recurso de Apelação, conforme exige o

princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de inovação recursal referente à tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará,

não arguida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação reproduziu, ipsis litteris, os argumentos da Contestação, sem impugnação específica da sentença, caracterizando violação

ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. A tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, apresentada em sede de Apelação, configura inovação recursal, visto que não

foi suscitada em sede de Contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando

o não conhecimento do recurso de Apelação. 2. A inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada

em primeiro grau.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; CPC/2015, art. 329, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 00253572520098140301; TJPA, AC nº 2018.01233360-44.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não

conheceu da sua Apelação, por violação do princípio da dialeticidade e inovação recursal.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que a tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará não seria uma inovação, já que todas as

suas alegações seriam no sentido de que o referido ente era o mais indicado para cumprir com o objeto da demanda.

Ademais, reitera o argumento de ausência de interesse processual em decorrência da perda de objeto da ação.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 20218735).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Concórdia do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação.

Inicialmente, ressalta-se que o agravante não apresentou qualquer fundamento que demonstre o desacerto do
decisum
no ponto em que entendeu

pela ausência de impugnação específica da sentença e violação do princípio da dialeticidade.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que a Apelação reproduziu,
ipsis litteris
, os argumentos da Contestação e que tal

circunstância autorizaria o não conhecimento do recurso, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta egrégia Corte, não

tendo o agravante se insurgido contra tal conclusão.

Relativamente à inovação recursal, verifico que o agravante sustenta a sua inocorrência, aduzindo que a tese de responsabilidade exclusiva do

Estado do Pará teria sido ventilada anteriormente através das alegações de que o ente público estadual era “a melhor opção de tratamento para o

paciente”.

Nesse tocante, embora na Contestação a defesa do Município de Concórdia do Pará tenha sido pela impossibilidade de arcar com os pedidos

formulados na exordial, por violação do instituto da reserva do possível, inexistência de planejamento orçamentária e ausência de equipe médica e

dos equipamentos necessários para fornecer o regular tratamento ao paciente, é inequívoco que tais afirmações não se confundem com a tese de

responsabilidade exclusiva do Estado do Pará e da União para o custeio de tratamento de alta complexidade, posteriormente suscitada em sede de

Apelação.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça colacionada no
decisum
, a falta de dialeticidade e a inovação recursal impõem o não

conhecimento da Apelação:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE

MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO

DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos,

denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade.

Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais;

3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em

2018-03-26. Publicado em 06.04.2018)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA

PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1. Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de

inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015.

2. Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela

sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO

GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA

CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024